Tribunal: TJSP
Processo: 1007201-75.2017.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Beneficiária portadora de Transtorno do Espectro Autista e necessita se submeter a tratamento com sessões de terapia psicológica por método denominado A.B.A. Negativa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde. Inadmissibilidade. Contrato que se submete à Lei no Lei 9.656/98 e ao CDC. Aplicação da

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Beneficiária portadora de Transtorno do Espectro Autista e necessita se submeter a tratamento com sessões de terapia psicológica por método denominado A.B.A. Negativa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde. Inadmissibilidade. Contrato que se submete à Lei no Lei 9.656/98 e ao CDC. Aplicação da Súmula 100 do STJ e 102 do TJSP. Abusividade caracterizada. Precedentes jurisprudenciais. HONORÁRIOS RECURSAIS. Fixação de honorários recursais. RECURSO IMPROVIDO.